Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701799-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO PASSOS AGRAVADA: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que admitira parcialmente o agravo e, nessa extensão, indeferira a antecipação de tutela recursal vindicada, e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pelo agravante[1], inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Quanto ao mais, prossiga-se no molde disposto no decisório antecedente, tornando os autos conclusos oportunamente. I. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65491665 (fls. 37/39).